Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739957-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento que visa impugnar a decisão que excluiu do polo passivo a banca organizadora do concurso, bem como indeferiu o pedido de ajustes nos parâmetros dos pontos controvertidos estabelecidos no despacho saneador. Observa-se que estão sendo questionadas duas decisões proferidas pelo juízo a quo (ID 168480055 e ID 169721813). Em relação à exclusão da banca organizadora do polo passivo, observando os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 22/08/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 23/08/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 13/09/2023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 19/09/2023. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Em relação ao pedido de produção de provas, conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora